Tribunal: STF
Processo: Rcl 70676
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Veleiro Transportes e Turismo Ltda. contra decisão do Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho, nos autos da Reclamação Trabalhista n° 0000066-65.2021.5.19.0009, por alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para apreciar o agravo em recurso extraordinário previsto no art. 1.042 do CPC.



    Veleiro Transportes e Turismo Ltda. narra que os autos em referência nesta reclamatória se trata de reclamação trabalhista, que foi julgada parcialmente procedente, tendo a ora reclamante interposto recurso ordinário, “o qual foi a ser denegado por deserção, em que pese a Reclamada [ora reclamante] ter comprovado ausência de recursos e ter pedido os benefícios da justiça gratuita”.



    No ponto, sustenta que 



    “A jurisprudência de outros TRTs vão neste sentido em conhecer o Recurso Ordinário sem o depósito recursal em razão da grave crise econômica e sanitária oriunda da pandemia mundial COVID-19 com o destrancamento do Recurso Ordinário deserto através de Agravo de Instrumento em Recurso Ordinário, como no presente caso em que a Reclamada teve a sua atividade econômica totalmente paralisada”.



    Enfatiza “sua insuficiência financeira para arcar com os gastos do recolhimento recursal” (e-Doc. 1, p 59), pois



    “[a]lém do cenário da pandemia provocado pela COVID-19 já apresentadas, a Recorrente traz um novo cenário: a paralisação de suas atividades desde setembro de 2021. A Reclamada desde setembro/2021 não vem operando na cidade de Maceió/AL. 



    Primeiramente em razão da greve promovida pelos seus funcionários e, em janeiro/22, houve a surpresa da caducidade do contrato de transporte. Logo, por raciocínio, a Reclamada não possui receita, tendo sua atividade totalmente interrompida. Afinal, para ter lucro precisaria estar operando em Maceió, fato que não acontece atualmente. Assim, para comprovar o que alega, a Recorrente anexa sua receita que comprova a sua insuficiência nos pagamentos de recolhimentos recursais e custas processuais.” (e-Doc. 1, p 57).



    Requer 



    “a) A concessão de medida liminar para, sem a oitiva da parte adversa, SUSPENDER a decisão que deferiu denegou seguimento ao Agravo ao Recurso Extraordinário nos autos da reclamação 0000066-65.2021.5.19.0009;



    b) d) Ao final, confirmar a liminar requerida e julgar procedente o pedido da presente reclamação, para o fim de que Agravo ao Recurso Extraordinário nos autos da reclamação 0000066- 65.2021.5.19.0009, seja conhecido e julgado pelo STF.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, nego o pedido de deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita.



    O deferimento do benefício em questão às pessoas jurídicas de direito privado depende da prova efetiva da insuficiência de meios para sua atuação na causa. É situação que se analisa caso a caso e que não se basta com a mera alegativa da parte. Veja-se precedente: 



    “BENEFÍCIO DA GRATUIDADE - PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO - POSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS FINANCEIROS - INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO ESTADO DE INCAPACIDADE ECONÔMICA - CONSEQÜENTE INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DESSE PLEITO - RECURSO IMPROVIDO.



    O benefício da gratuidade - que se qualifica como prerrogativa destinada a viabilizar, dentre outras finalidades, o acesso à tutela jurisdicional do Estado - constitui direito público subjetivo reconhecido tanto à pessoa física quanto à pessoa jurídica de direito privado, independentemente de esta possuir, ou não, fins lucrativos. Precedentes.



    Tratando-se de entidade de direito privado - com ou sem fins lucrativos -, impõe-se-lhe, para efeito de acesso ao benefício da gratuidade, o ônus de comprovar a sua alegada incapacidade financeira (RT 787/359 - RT 806/129 - RT 833/264 - RF 343/364), não sendo suficiente, portanto, ao contrário do que sucede com a pessoa física ou natural (RTJ 158/963-964 - RT 828/388 - RT 834/296), a mera afirmação de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários advocatícios. Precedentes” 



    (RE nº 192.175/SP-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 9/2/07).



    No caso, o Veleiro Transportes e Turismo deixou de comprovar a situação de hipossuficiência, limitando-se a requerer o benefício da gratuidade de justiça, o que impede o atendimento do pleito. 



    Quanto ao mais, não merecem guarida as alegações da parte reclamante.



    Conforme evidenciado nos autos, o recurso extraordinário interposto foi inadmitido em razão da aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030, inciso I, do CPC.



    Contra essa decisão, a parte reclamante interpôs o agravo previsto no art. 1.042 do CPC, o qual não foi conhecido por configurar recurso incabível (e-Doc 5).



    Com efeito, a parte final do art. 1.042, caput, do CPC excetua o cabimento do agravo em recurso extraordinário (da competência do STF) quando a negativa de seguimento ao recurso extraordinário está fundada na aplicação de entendimento firmado pelo STF na sistemática da repercussão geral, como na hipótese dos autos. Vide:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifo nosso)



    Nessas hipóteses, o recurso cabível é o agravo interno, da competência de órgão colegiado da instância a quo, nos termos do art. 1.030, § 2º c/c art. 1.021, do CPC, in verbis:



    “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; 



    [...]



    § 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.”



    “Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.” (grifo nosso)



    A disciplina legal instituída pela Lei nº 13.105/2015 reforça o entendimento firmado pelo STF sob a égide do Código de Processo Civil de 1973, no sentido de não caber recurso ou outro instrumento processual da competência da Suprema Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral. Confira-se:



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem” (AI nº 760.358-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 12/2/2010).



    Assim, não há que se falar em usurpação de competência do STF pela autoridade reclamada, ao decidir recurso interposto contra a inadmissibilidade de recurso extraordinário pela sistemática da repercussão geral. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM PELA QUAL APLICADA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL: RECURSO INCABÍVEL. PRECEDENTES. ART. 1.042, CAPUT, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 970.233-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 2/2/17).



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Observo que a parte reclamante não cumpriu integralmente os requisitos da petição inicial, deixando de atribuir valor à causa (art. 319, inciso V, c/c art. 291, ambos do CPC/2015).



    Deixo de determinar sua emenda (art. 321 do CPC) ante o indeferimento liminar da inicial. Entretanto, na eventualidade de interposição de recurso desta decisão, seu conhecimento fica condicionado ao saneamento dos defeitos juntamente com a peça recursal, oportunidade em se procederá à análise a correção do valor da causa e eventual juízo de adequação (CPC/2015, art. 292, §3º).



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente